Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750757-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA AGRAVADO: H TWO HAMISH COMERCIO E SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA, SAMUEL SIMONI SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auto Posto Lago Norte Ltda. em face da r. decisão (ID 213098960, na origem) que, na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de H Two Hamish Comercio e Serviços de Lavagem de Veículos Ltda., indeferiu a inclusão de Samuel Simoni Silveira, fiador no contrato de locação comercial, no polo passivo do feito executivo, nos seguintes termos, in verbis: “O exequente requereu (IDs 195783808 e 204210179) a inclusão de Samuel Simoni Silveira no polo passivo da presente execução, sob o fundamento de que ele foi fiador do contrato de locação anteriormente celebrado entre as partes, e que não houve novação da obrigação com a pactuação do termo de confissão de dívida que instrui a presente demanda. Samuel Simoni Silveira (ID 200754981) argumenta que o título exequendo é autônomo e desvinculado do contrato de locação do qual ele foi fiador, e que o referido contrato foi distratado em 13/01/2023, extinguindo qualquer obrigação por ele assumida. Aduz, ainda, que não tem poder para receber citação em nome da empresa executada, uma vez que não é sócio e que o exequente informou o seu endereço para citação capciosamente. Requer o indeferimento do pedido para sua inclusão no polo passivo, a nulidade da citação, a condenação do exequente por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios. É o relato. Decido. Nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil, a execução deve ser dirigida contra quem figure no título executivo como devedor ou responsável pela obrigação nele contida. No presente caso, o título que embasa a execução, conforme consta expressamente da petição inicial (item 14), é o Termo de Confissão de Dívida (ID 200757901), o qual foi assinado exclusivamente pela exequente e pela executada H Two Hamish, sem a participação de Samuel Simoni Silveira. Conquanto Samuel Simoni Silveira tenha sido fiador no contrato de locação primitivo, esse ajuste fora distratado pelas partes, conforme o documento constante do ID 200757913, no qual se afirmar que "Todas as cláusulas e condições do Contrato de Lava Jato Comercial restam distratadas", dissolvendo-se, assim, os direitos e obrigações entre partes, com aniquilação da garantia fidejussória. Portanto, a fiança prestada naquele contrato não se estende ao novo título que está em execução, sobretudo considerando que Samuel Simoni não anuiu com o Termo de Confissão de Dívida, conforme preceitua o art. 838 do Código Civil, que prevê a liberação do fiador quando há modificação da obrigação principal sem seu consentimento. Portanto, locador e locatária firmaram acordo à parte, com novas disposições, sem que do ato houvesse participado o fiador. Era, no entanto, imprescindível sua anuência para se considerar que continuava obrigado pelos efeitos da fiança anteriormente prestada. Ademais, importante destacar que a fiança e seus efeitos não se presumem, já que, por ser um contrato benéfico e gratuito, não admite interpretação extensiva (art. 819 do Código Civil). Nesse sentido: A fiança não se presume, não admite a celebração tácita, e não é reconhecida por indução, sendo expressa a necessidade de forma escrita, a teor do art. 819 (art. 1.483 do Código anterior): 'A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.' A exteriorização ocorre tanto por instrumento particular, como por escritura pública, sem necessidade de forma especial ou termos sacramentais. Basta, para se caracterizar, a assinatura da pessoa, com uma expressão significando tratar-se de fiador. Não se prova por testemunhas, em depoimento judicial: 'Os defeitos de forma do documento ficarão sanados se o fiador reconhecer em depoimento ou confissão a sua firma e nada alegar contra o conteúdo do documento'.” (Arnaldo Rizzardo, Contratos, págs. 997/998, Forense, 2006). No que diz respeito à nulidade da citação, o art. 238 do Código de Processo Civil diz que a citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou executado para integrar a relação processual. Na hipótese, Samuel Simoni não é sócio da pessoa jurídica executada nem possui legitimidade para representá-la, de modo que a citação realizada no presente feito é nula (matéria de ordem pública), pois foi direcionada a parte estranha à relação jurídica e ao título exequendo (SNIPER anexo). Quanto ao pedido de condenação do exequente em litigância de má-fé, tal não é factível. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, essa reprimenda reclama os seguintes elementos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. Mas, na questão em análise, estão ausentes tais requisitos, porque - ao que se depreende dos autos - as partes apenas exerceram o direito de ação. Posto isso, indefiro o pedido do exequente e, assim, acolho a pretensão de Samuel Simoni Silveira para que não seja postado no polo passivo desta execução. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Eventual deflagração da fase cumprimento deverá ser em procedimento apartado, distribuído por prevenção a este feito, para evitar intercorrências indevidas ao curso da execução. Ademais, declaro nula a citação e todos os atos processuais que lhe são posteriores (ID 199200978 e seguintes). Intime-se o exequente para indicar novo endereço para citação do executado, no prazo de 15 dias. Prazo: 15 dias. Publique-se". Alega, em resumo, que o título executivo consubstanciado no termo de confissão de dívida decorre de obrigação inadimplida, prevista em prévio contrato de locação comercial em que figura, como fiador, Samuel Simoni Silveira. Defende que o contrato de locação e o termo de confissão de dívida decorrem da mesma relação jurídica e que não houve intenção expressa de novação. Aduz que a fiança prestada no contrato principal subsiste em relação às obrigações dele decorrentes e que o termo de confissão de dívida foi firmado com o intuito de repactuação e para facilitar a quitação do débito, sem a exclusão da garantia. Argumenta que a citação do fiador é válida e legítima, pois, embora não seja sócio da empresa Executada, está vinculado à relação obrigacional que motivou a execução. Sustenta a presença do periculum in mora, diante da possibilidade de a exclusão do fiador inviabilizar a satisfação do débito. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos, é possível verificar que, em 9/6/2021, as partes firmaram contrato de locação de espaço comercial e bens móveis com aluguel mensal no valor inicial de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (ID 160028340, na origem). No primeiro termo aditivo ao mencionado instrumento (ID 160028342, na origem), formalizado em 12/8/2021, foi incluído Samuel Simoni Silveira como fiador da referida locação. Ato sucessivo, em 8/12/2022, estando a empresa Executada inadimplente em relação às obrigações contratuais, foi firmado, entre locador e locatário, termo de confissão de dívida no valor de R$ 17.865,00 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), com previsão de pagamento parcelado do débito (ID 160028500, na origem). Em razão do não pagamento da dívida prevista nesse último instrumento, foi firmado entre as partes, em 13/1/2023, segundo termo de confissão de dívida no valor de R$ 58.402,50 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos), com previsão de pagamento parcelado do débito (ID 160028512, na origem). Na mesma data, em 13/1/2023, foi realizado o distrato do contrato de locação (ID 160028507, na origem). Feitas essas observações, malgrado as alegações do Agravante, em uma primeira análise da controvérsia, afigura-se acertada a conclusão exposta na decisão agravada. Isso porque, como ressaltado pelo d. Juízo a quo, o fiador não anuiu ao segundo termo de confissão de dívida (ID 160028512, na origem), que embasa a execução. Importa ressaltar que foi realizado o distrato do contrato de locação garantido pela fiança prestada por Samuel Simoni Silveira, com a seguinte previsão: “Todas as cláusulas e condições do Contrato de Lava Jato Comercial restam distratadas” (ID 160028507 - pág. 2, na origem). Assim, as disposições previstas no contrato de locação, em especial as que se referem à fiança, não se estendem, de forma tácita, ao objeto do termo de confissão de dívida que fundamenta a execução. Nessa linha, recorde-se que o art. 819 do CC/02 dispõe que “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”. Já a Súmula no 214/STJ preleciona que “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento.”. A propósito: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO LOCATÍCIO. TERMO NÃO SUBSCITO POR QUEM FIGUROU COMO FIADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 819 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 241 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 819 do CC, a fiança, na condição de pacto acessório ao contrato locatício, não admite interpretação extensiva. "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu." (Súmula 214 do STJ). 2. Patente a ilegitimidade do fiador de contrato de locação para figurar no polo passivo de ação monitória que discute débito decorrente de instrumento de confissão de dívida firmado pelo locatário, sem a sua anuência. 3. A cláusula penal compensatória funciona como prefixação das perdas e danos, enquanto que a cláusula penal moratória serve para punir o atraso no cumprimento da obrigação. 4. Na hipótese vertente, não há dupla penalização pelo mesmo fato, posto que as multas têm fatos geradores distintos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (Acórdão 957280, 20130110757755APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 300/309) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 214 DO STJ. 1. O contrato de fiança deve materializar-se por escrito, não admitindo intepretação extensiva, de modo que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento, no caso, instrumento particular de confissão de dívida firmado entre o locador e o locatário, ao qual não anuiu. (CC 819, Súmula 214 do STJ). 2.Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1233508, 07055092720188070014, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à nulidade da citação, a princípio, também se revela correta a conclusão adotada pelo d. magistrado a quo, pois o fiador não é sócio da pessoa jurídica Executada e não foi designado, no estatuto social, para representá-la, de modo que não pode, em nome dela, receber a citação, em respeito ao disposto no art. 75, VIII, do CPC/15. Presente tal contexto, inviável, neste momento, reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator